Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735834-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MEG GOMES MARTINS DE AVILA AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Meg Gomes Martins de Ávila contra a r. decisão proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718869-45.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora eletrônica dos valores bloqueados em conta bancária, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora eletrônica realizada na conta bancária da executada, sob o fundamento de que o valor bloqueado se trata de valor referente a salário recebido (id. 241443558). Não juntou documentos. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação (id.243559857). É o relatório. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora tempestiva nos termos do art. 525, IV e V do CPC. No caso em tela, entendo que não assiste à executada. Isso porque, das conclusões a se tirar da origem desse valor bloqueado, a certa é a de que não se pode comprovar efetivamente se tais valores correspondem ao salário do mês em que houve a penhora, uma vez que a executada não trouxe nenhum documento para comprovar suas alegações. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executa e MANTENHO a penhora realizada conforme id.238165017. Preclusa esta decisão, à Secretaria para: a) Expedir alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor do credor, mais eventuais atualizações e acréscimos. b)Intimar o credor para, após atualizar os valores remanescentes, abatidos os acima recebidos, indicar bens dos devedores, passíveis de penhora, sob pena de suspensão.” Alega a Agravante, em suma, que os valores bloqueados têm natureza alimentar, por serem oriundos de salário recebido como servidora pública do Conselho Nacional de Justiça, e que a penhora afronta o disposto no art. 833, IV, do CPC. Sustenta que o valor bloqueado (R$ 4.377,83) está muito aquém do limite de 40 salários mínimos, sendo presumidamente impenhorável. Pontua que há precedentes que reconhecem a natureza alimentar dos valores depositados em conta corrente e que não foram observados os critérios excepcionais para a relativização da impenhorabilidade. Requer o desbloqueio imediato dos valores constritos e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo comprovado (Id. 75535105). É o relatório. Decido. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil determina que, ao receber o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de aplicar as hipóteses do art. 932, III e IV, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar os efeitos da tutela, total ou parcialmente. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para desconstituir o bloqueio de valores ocorrido em sua conta corrente. Em abono à pretensão recursal, defende a impenhorabilidade de verbas salariais ressaltando que, nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC é extensível aos valores depositados em conta corrente até 40 salários mínimos. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De fato, a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada caso mantido na conta corrente quantia capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família. No entanto, na espécie em exame, não há prova de que os valores bloqueados/penhorados afetarão a subsistência da Agravante e de sua família. Destaco que, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, o que não ocorreu. Saliento que a Agravante é servidora pública e aufere renda líquida entre R$ 12.394,33 e R$ 17.576,21 (Ids. 75519107 e 75519105) e sequer ofereceu alternativas para a quitação da dívida em execução. Destaco que o simples fato de ser valor depositado em conta corrente e inferior a quarenta salários mínimos não presume a impenhorabilidade. Para tanto, deve ser comprovado que se trata de reserva financeira. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. MENOR QUE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. No caso, verifica-se que a conta bancária em que penhorada a quantia trata-se de conta corrente (NUBANK) e não de conta poupança, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade. Outrossim, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira. 3. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1791079, 07252814220238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23.11.2023, publicado no PJe: 15.12.2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta bancária não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando não configurada a intenção de poupança. 2.1. Observado, no caso concreto, que o agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar que o valor constrito se refere à reserva financeira, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1788989, 07390658620238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.11.2023, publicado no DJE: 1.12.2023) No caso em exame, a Agravante não apresentou qualquer comprovante de que a penhora atingiu verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em sua conta corrente tem natureza de poupança ou investimento. Sem documentos comprobatórios da origem salarial dos valores bloqueados, e sem prova de que a constrição afetará a dignidade da devedora, não é possível conceder a tutela de urgência solicitada, pois falta probabilidade ao direito alegado. O ônus de provar que os valores são impenhoráveis é do devedor, e a ausência dessa prova impede o pretendido desbloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora